Tribunal: TJSP
Processo: 0024237-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Afastamento da qualificadora da escalada - Laudo pericial que não demonstrou tal circunstância – Ausência de dúvidas quanto ao modo pelo qual o réu ingressou no local do crime – Penas readequadas – Fixação do regime semiaberto –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Afastamento da qualificadora da escalada - Laudo pericial que não demonstrou tal circunstância – Ausência de dúvidas quanto ao modo pelo qual o réu ingressou no local do crime – Penas readequadas – Fixação do regime semiaberto – Possibilidade – Exegese da Súmula no 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.